Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-08.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
3. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel que gerou o débito condominial, em razão da proteção conferida ao bem de família, razão pela qual extinguiu o feito, ante a inexistência de outros bens passíveis de penhora.
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a Lei n. 8.009/90 exclui a impenhorabilidade para pagamento de prestações devidas em função do próprio imóvel familiar, como, por exemplo, as contribuições condominiais. Pede a reforma da sentença a fim de prosseguir o cumprimento de sentença com a penhora do imóvel.
5. Contrarrazões ao ID 69408952.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a dívida que originou a presente demanda poderia autorizar a expropriação do bem imóvel de propriedade da recorrida.
IV. Razões de decidir
7. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
8. Contudo, em se tratando de penhora decorrente de cobrança de dívidas condominiais, resta configurada uma das exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, prevista no artigo 3°, inc. IV, da Lei 8.009/90. Precedente: Acórdão 1914415, 0723553-29.2024.8.07.0000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28.08.2024, publicado no DJe: 13.09.2024.
9. Na mesma linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais. Precedente: AgInt no REsp 1642127/SP.
10. No caso em análise, foram realizadas pesquisas de bens por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, as quais restaram infrutíferas, razão pela qual se mostra cabível a medida expropriatória requerida pelo condomínio recorrente, pois não foram encontrados outros bens passíveis de constrição. Além disso, trata-se de dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, conforme determina o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como a penhora do bem imóvel descrito no documento de ID 69408928.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, diante da inexistência de recorrente vencido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o da Lei n. 8.009/90;
Art. 1.336, inciso I, do Código Civil.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgInt no REsp 1642127/SP;
TJDFT, Acórdão 1914415, 1a Turma Cível.